Tribunal: TJPA
Processo: 0001744-85.2017.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001744-85.2017.8.14.0093

APELANTE: MURILO DA SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO MAJORADO.

INÉPCIA DA INICIAL. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. MODIFICAÇÃO DA PENA. CONFIGURADA. CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS VALORADAS NAS ELEMENTARES DO CRIME. CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento para
modificar a pena aplicada para 06 (seis) anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II do CP (roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, lei anterior)
, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por MURILO DA SILVA E SILVA, interposto através de Advogado Constituído (ID 10962048), com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 257 (duzentos e cinquenta a sete) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II do CP (roubo majorado pelo uso de arma e concurso de pessoa) – ID 10537321 p. 81.

Noticia a peça acusatória (ID 10537318) que no dia 19/09/2017, por volta de 22h30, as vítimas foram abordadas pelo denunciado e um comparsa, que mediante ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram mediante violência os celulares das vítimas.

Após o assalto fugiram, mas a res furtiva foi encontrada em poder de Murilo da Silva e Silva, que confessou a autoria do crime e apontou que era o comparsa que utilizava a arma de fogo.

Foi denunciado e condenado pela prática de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas.

Apelou pleiteando, preliminarmente, inépcia da inicial e nulidade por ilegitimidade da parte como condição para o exercício da ação penal e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento, rejeição das preliminares e, no mérito pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento, rejeição das preliminares e, no mérito o parcial provimento, apenas para que seja aplicada a pena-base no mínimo legal.

É o relatório. Os autos Foram revisados.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Alega o apelante que não há justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, vez que não restou provado, em nenhum momento, comprovada a sua participação no delito.

Argumenta o apelante, ainda, que falta legitimidade passiva para a ação penal ser deflagrada, por não haver provas de sua participação no crime, devendo ser rejeitada a inicial acusatória por falta de condição para o exercício da ação, nos termos do art. 395, II, do CPP.

De acordo com a jurisprudência do STJ, a arguição de inépcia da inicial deve ocorrer no curso do processo e antes da sentença condenatória, pois a prolação deste decisum torna preclusa a alegação. Daí se infere, então, que a tese de inépcia não pode ser suscitada pela primeira vez em grau de apelação da sentença." (Avena, Norberto Cláudio Pâncaro. Processo penal: esquematizado. 7ª ed. p. 290. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015).

STJ - São inúmeros os julgados de ambas Turmas que compõem a Terceira Seção no sentido de que a superveniência de sentença condenatória nos autos do processo-crime prejudica o exame da alegação de inépcia da denúncia, razão pela qual deve incidir o verbete sumular 168 desta Corte."
AgRg nos EREsp 1.200.213/SP

De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte - STF, a superveniência do édito condenatório prejudica o exame da tese defensiva da falta de justa causa e preclusa a alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença penal condenatória ser exarada."
HC 104.447/BA

Rejeito as preliminares em razão da preclusão, em consonância com o parecer ministerial.

No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

Não assiste razão ao apelante como passo a demonstrar.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão de objeto, Id. 10537316, p. 7, pelos Autos de entrega, Id. 10537316, p. 17, p. 25 e p. 29.

A Autoria pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Em juízo, a testemunha ALEXANDRE DA COSTA DE ANDRADE, relatou em judicial como se deu a prisão do apelante:

“Que após o fato, uma das vítimas, o senhor Aldair, conseguiu perseguir os dois homens que o haviam subtraídos seus aparelhos celulares; que com a ajuda de populares, detiveram os assaltantes; que, no entanto, quando chegaram no local um dos assaltantes, antes de empreender fuga, devolveu os aparelhos roubados à vítima; que em ato contínuo deram voz de prisão ao denunciado, que conduzia a motocicleta utilizada no crime.”

No mesmo sentido, foram as declarações da testemunha LUÍS CARLOS GOMES DE SOUZA, em juízo:

“Que foram informados acerca de uma ocorrência de roubo, momento em que as vítimas reconheceram o acusado como sendo um dos assaltantes que subtraíram seus aparelhos celulares; que o acusado confessou a prática do crime de roubo majorado [...]”

A vítima JALKMEN ALEHANDRO CORREA DE ANDRADE, por seu turno, confirmou em juízo o depoimento prestado em sede policial, aduzindo:

“que duas pessoas estavam na moto, que o passageiro estava armado com arma de fogo; que levaram celulares; que foram 3 vítimas de quem roubaram os celulares [...]; que o celular foi recuperado; que só um foi preso; [...]; que a pessoa presa estava pilotando a moto;”

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, desde que corroborada por outros elementos de prova, tal qual ocorre no presente caso:

(...) 3. Ressalta-se, ainda, que “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

A validade dos depoimentos policiais em geral, é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da apelante, ainda mais, quando em consonância com as demais provas dos autos.

Transcrevo, na parte que interessa, recentes decisões jurisprudenciais do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a validade dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligencia que culminou na do apelante,
verbis:

STJ:
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes... - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 718.028/PA, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

STJ:
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
(...) 3. Agravo improvido"
(AgRg no AREsp n. 1.281.468/BA,
Quinta Turma,
Rel. Min.
Jorge Mussi,
DJe de 14/12/2018.

Pleiteia, a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Para melhor análise do pedido, transcrevo a parte dispositiva da sentença referente à análise das circunstancias judiciais do art. 59 do CP,
verbis:
(ID. 10537321, p. 81)

“
Considerando que: a) culpabilidade: deve ser examinado o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente, o maior ou menor conteúdo de dolo, que para o presente caso apresenta-se em grau normal; b) Não possui maus antecedentes, antes do fato c) sua conduta social: presumivelmente normal. d) sua personalidade é normal, não tenho que valorar;
e) os motivos evidenciam a cupidez de seu espírito e a vontade de lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio, por isso tem que ser valorada;
f)
as circunstâncias pesam em desfavor do acusado, já que sua atitude durante o fato revelou maior periculosidade, o roubo aconteceu de noite, ocasionando temor às vítimas
; g) as consequências do crime deve ser não valorada, tendo em vista que o objeto foi devolvido; h) o comportamento da vítima em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso. Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, § 2º, incisos I (antiga lei) e II, o CPB, fixo a pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 97 dias-multa, fixados à razão de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, valor a ser atualizado, quando da execução, na forma do art. 49, § 2.º, e 50 do Código Penal.”

Como observado foram valoradas negativamente ao apelante, apenas os motivos do crime (lucro fácil) e as circunstâncias do crime (praticado no horário noturno).

Por se tratar de
elementar do delito, a busca pelo lucro fácil não é apta para agravar a pena
. Precedentes. (...) [STJ. REsp 1255559 / DF RECURSO ESPECIAL. Relator(a): Ministro SEBASTIO REIS JÚNIOR. 6ª TURMA. J. 11/06/2013. DJe 25/06/2013] (...) 2. A fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. (...) (STJ. REsp 1094793/PR, Rel. Ministro SEBASTIO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 12/06/2013).

Do mesmo modo, entendo que os fundamentos utilizados na valoração negativa das circunstâncias do crime não são idôneos, vez que, segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, pois o fato do crime de roubo ter sido cometido no período noturno não extrapola a reprovabilidade esperada do delito. Vejamos:

Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, o roubo cometido no período noturno, em circunstância que não extrapola o tipo penal, não enseja a majoração da pena-base acima do mínino legal (AgRg no AREsp 809.702/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 432.973/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 29/8/2018.)

O roubo cometido no período noturno, em circunstância que não extrapola o tipo penal, não enseja a majoração da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 809.702/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/6/2016, DJe de 24/6/2016.).

A substituição da pena fica prejudicada, face o quantum aplicado.

Diante do exposto e, em razão da fundamentação do motivo do crime ter sido fundamentado no lucro fácil, elementar do crime em tela e das circunstancias do crime, por ter sido praticado no horário noturno, valoro-os como favoráveis ao apelante e passo a nova dosimetria da pena quanto ao crime praticado no art. 157, §2º, incisos I e II do CP (legislação anterior).

Art. 59 do CP, valoração das circunstâncias judiciais:

a) culpabilidade: deve ser examinado o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente, o maior ou menor conteúdo de dolo, que para o presente caso apresenta-se em grau normal; b) Não possui maus antecedentes, antes do fato c) sua conduta social: presumivelmente normal. d) sua personalidade é normal, não tenho que valorar; e) os motivos normais aos fatos; f) as circunstâncias normais aos fatos; g) as consequências do crime devem ser não valoradas, tendo em vista que o objeto foi devolvido; h) o comportamento da vítima em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso.

Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, § 2º, incisos I (antiga lei) e II, o CPB, fixo a pena-base no patamar mínimo, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multae, fixados à razão de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, valor a ser atualizado, quando da execução, na forma do art. 49, § 2.º, e 50 do Código Penal.”

Não existem agravantes e atenuantes.

Em razão do crime ter sido praticado com uso de arma de fogo e concurso de pessoas, aumento a pena nos termos da sentença, ou seja, 1⁄2, parrando para 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa.

Adoto o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Diante do exposto, conheço do apelo, rejeito as preliminares e modifico a pena aplicada para 06 (seis) anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II do CP (roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, lei anterior), tudo em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 28/03/2023